Tribunal: CARF
Processo: 10218.720552/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720552/2013-79
ACÓRDÃO
2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBL - IZABEL MADEIRAS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece a peça recursal. Dicção dos arts. 5o e 33 do
Decreto no 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida
efetivada por via postal, conforme prova do aviso de recebimento (AR) nos
autos. Não prevalece uma data meramente indicada pelo recorrente sem
lastro de prova com requerimento de cumprir todos os requisitos sem
demonstrar a intimação na data que alega. É válida a ciência da notificação
por via postal no contencioso fiscal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. Dicção da Súmula no 9 do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
2

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 656/705), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 624/647),
consubstanciada no Acórdão no 01-31.261 - 4a Turma da DRJ/BEL, de 30/1/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, mantendo
em parte o crédito tributário exigido por intermédio do Auto de Infração no 37.399.459-1 (glosa de
compensações, competências 01/2008 a 13/2008) em razão de homologação tácita da
compensação nas competências 01 a 04/2008 e exonerando o crédito tributário exigido por meio
do Auto de Infração no 37.399.460-5 (multa isolada afastada, competência 12/2008), cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. GLOSA. PRESCRIÇÃO.
As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil Não
atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional – CTN, e não comprovada a certeza e liquidez dos créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados,
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
3
com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser
recolhidas.
A extinção do direito de pleitear ou efetivar a compensação ocorre em cinco anos
contados do pagamento, bem como devem ser cumpridas as exigências
procedimentais fixadas na legislação pertinente.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, é de cinco anos, a contar do fato gerador,
o prazo para a homologação do crédito, após o qual, não havendo manifestação
do Fisco, ocorre a homologação tácita, tornando-se definitivo o pagamento
efetuado pelo contribuinte e extinto o crédito tributário.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 da Lei no 8.212/91 na redação da Lei no 11.941,
de 2009.
Na hipótese de compensação indevida, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, somente quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 15.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para competências destacadas em
ementa do julgamento a quo, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e
Relatório Fiscal (e-fls. 218/236) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado
em 23/5/2013 (e-fl. 259), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo
que passo a adotá-lo:

O presente processo refere-se aos seguintes Autos de Infração relativos a
obrigação principal:
AI - 37.399.459-1
Levantamento: C – Glosa de compensação; e C1 – Glosa da
compensação
Período: 01/2008 a 13/2008
Fatos geradores: Refere-se aos valores das glosas de
compensações efetivadas pela fiscalização.
AI - 37.399.460-5
Levantamento: C2 – Multa isolada
Período: 12/2008
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
4
Fatos geradores: Refere-se à multa isolada de ofício, aplicada
pela caracterização de falsidade nas declarações (valores das
compensações) constantes nas GFIPs.

Registra, ainda, o Relatório Fiscal às fls. 218 a 236:

I - Quanto ao Procedimento De Auditoria, relata a autoridade fiscal:

- que em 22/05/2012 a fiscalizada foi intimada através do Termo de Início
do Procedimento Fiscal - TIPF, para apresentação dos elementos discriminados no
termo, tendo informado: que não existiam quaisquer processos judiciais contra o
INSS, SRP ou RFB, relacionados com contribuições previdenciárias, bem como as
compensações a serem fiscalizadas; que os créditos compensados originaram-se
nas competências de 02/2002 a 11/2006; que se caracteriza como Agroindústria,
fazendo jus ao recolhimento diferenciado no percentual total de 2,6% da receita
bruta proveniente da comercialização rural, para as contribuições previdenciárias
patronais; que ao tributar suas contribuições previdenciárias sobre a receita atrai
a imunidade das receitas de exportação quanto às contribuições sociais (inciso I, §
2o do art. 149 da Constituição Federal de 1988); que, durante o período que
originou os créditos compensados, deixou de observar a forma de tributação a
que tinha direito e efetuou os recolhimentos com base na Folha de Pagamentos;
que realizou a retificação das GFIPs, utilizando-se dos créditos em seu favor
através de compensações;

- que em 23/06/2012 a empresa foi cientificada do Termo de Intimação
Fiscal – TIF, solicitando informar se tinha, entre 2008 e 2010, área para exploração
de madeira, apresentando, os documentos ali relacionados, em caso positivo,
tendo a empresa informado: que tinha, entre 2008 e 2010, área arrendada para
exploração de madeira; que possui projeto de manejo aprovado junto aos órgãos
ambientais para exploração da madeira em questão; que a Declaração do Imposto
Territorial Rural - DITR da área arrendada foi apresentada à Fazenda Federal pelo
arrendante; que até aquele momento, não tinha logrado êxito em obter a DITR
declarada por que arrendou a terra;

- que em 04/02/2013, por meio do TIF no 02, solicitou a apresentação dos
seguintes documentos: Contrato Social e suas alterações; Cópia do comprovante
de residência, CPF e RG dos representantes legais e do contador; Declaração da
empresa indicando o nome e CRC (com cópia da carteira) do responsável pela
escrituração contábil; Planilha detalhando as compensações efetuadas no ano-
calendário de 2009, indicando o motivo/origem do valor compensado, em papel e
arquivo digital;

- que no dia 08/02/2013, foi entregue na ARF/Tucuruí, resposta ao TIF 02,
na qual o sujeito passivo repete as explicações constantes no item 3.2, letras C, D
e E e informa também que está entregando os documentos e arquivos solicitados
no referido termo. Entretanto, após análise da documentação apresentada,
identificamos que não houve a entrega da planilha solicitada, nem em papel, nem
em arquivo digital;

II - Quanto às Conclusões:
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
5

- que o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar a
documentação necessária à homologação das compensações efetivadas nas GFIP:
GPS que originaram os créditos compensados; memória de cálculo das
compensações efetuadas; folhas de pagamento; GFIP; processos judiciais; GPS;
Livros CAIXA, DIÁRIO e RAZÃO; as GFIP retificadas conforme § 1o, do art. 6o da IN
SRP 15/2006;

- que, de acordo com o inciso I, art. 253 do Decreto 3.048/1999, não era
possível compensar créditos anteriores a 01/2003, nas competências objeto desta
ação fiscal, razão pela qual foram considerados, para análise da fiscalização, os
créditos relativos ao período de 01/2003 a 12/2010, inclusive o décimo terceiro
de cada ano;

- que a fiscalizada ressaltou que é uma Agroindústria e como tal teria direito
ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal baseada no art. 201-A do
Decreto 3.048/99 e que faria jus à isenção do Inciso I, § 2o do art. 149 da
Constituição Federal (isenção da receita de exportações para as contribuições
sociais);

- que ao analisar os documentos contábeis apresentados, verificou: que os
produtos normalmente comercializados pelo sujeito passivo são: madeira tora,
madeira serrada e sobras e aparas; que no quadro de funcionários da fiscalizada
constam os principais cargos relativos a empresas que atuam no segmento
informado.

- que conforme pesquisa aos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a empresa possui CNAE de código no 0210-1-07 -
Extração de madeira em florestas plantadas;

- que é correta a afirmação do contribuinte com relação à sua atividade e
forma de cálculo e recolhimento da contribuição previdenciária patronal baseada
na receita bruta da comercialização da produção rural;

- que a atividade do sujeito passivo condiz com o recolhimento sobre
receita bruta da comercialização da produção rural e nos livros contábeis e na
DIPJ do contribuinte existem receitas voltadas para exportação e para o mercado
interno, razão pela qual considerou que a empresa faz jus à isenção relativa às
receitas de exportação, no tocante às contribuições previdenciárias patronais,
enquanto perdurar a possibilidade do art. 201-A do Decreto 3.048/99;

- que, entretanto, com relação ao objeto deste procedimento fiscal, é
irrelevante tal situação, haja vista que a análise das compensações baseou-se na
existência do crédito tributário supostamente pago a maior que suportasse as
compensações efetuadas.

- que a compensação só é aplicável aos valores efetivamente recolhidos,
cabendo ao contribuinte comprovar taxativamente que as remunerações
sofreram tributação em favor da previdência social, coisa que não foi feita;

- que o sujeito passivo apresentou uma planilha acumulando créditos e
demonstrando as compensações efetuadas desde a competência 02/2002 até
01/2013, com base na qual foi feito um comparativo entre as GFIPs originais, nas
quais constavam os valores pagos com base na folha de pagamentos, e as GFIPs
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
6
retificadas, já com os valores calculados com a alíquota de 2,6% sobre a receita
bruta de comercialização da produção rural;

- que o sujeito passivo não poderia utilizar créditos anteriores à
competência 01/2003 para realizar compensações a partir de 01/2008 (vide o art.
253, inciso I do Decreto 3.048/99 já relacionado no item 4.2.1), razão pela qual
foram excluídos os valores anteriores à competência citada;

- que na acumulação dos créditos passíveis de compensação, elaborou uma
planilha de cálculo comparando os valores pagos e declarados inicialmente em
GFIP, deduzindo destes, os valores retificados (calculados com base na receita
bruta), chegando neste caso ao crédito passível de compensação;

- que do crédito compensável foi deduzido o valor compensado naquela
competência, resultando no saldo a compensar posteriormente e que a soma do
saldo a compensar com o saldo do mês subsequente, resultou no saldo cumulado
a compensar, crédito este que seria o passível de ser compensado em
competências seguintes, conforme planilha constante do Relatório Fiscal;

- que em razão dos valores compensados anteriormente a 01/2008 terem
sido atingidos pelo instituto da decadência (Súmula Vinculante no 8), não foram
apropriados os valores acumulados até 13/2007 no cálculo das compensações
indevidas;

- que conforme análise realizada, no período objeto da ação fiscal não havia
crédito compensável anterior, nem houve valores declarados de forma incorreta
que gerassem direito a compensação no período entre 01/2008 e 12/2010;

- que diante deste fato, os valores compensados, nas competências de
01/2008 a 12/2010, inclusive as competências 13, são indevidos, razão pela qual
foram glosados;

- que os valores compensados no período examinado, pelo sujeito passivo e
as competências nas quais foram realizadas essas compensações constam do
quadro constante do item 4.9 do Relatório, dados extraídos das GFIP processadas,
de acordo com sistemas da RFB (comprovantes anexados);

- que, analisadas as informações, dados e documentos utilizados no
procedimento fiscal, a fiscalização não homologou e glosou os valores
apropriados nas GFIPs a título de compensação, considerando que houve
falsidade de declaração, pois o contribuinte não comprovou a regularidade do
crédito que teria direito junto à seguridade social. Desta forma, aplica-se multa
qualificada de 150% (art. 46 da IN 900 de 30 de dezembro de 2008) e comunica o
Ministério Público Federal a configurarão, em tese, de ilícito penal;

- que no curso da ação fiscal foram analisados os seguintes documentos:
Guia do FTGS e Informações â Previdência Social - GFIP, Guias da Previdência
Social – GPS, Livro Registro de Entrada de Mercadorias, Livro Registro de Saída de
Mercadorias, Livro Registro de Apuração do ICMS, Livro Razão, Folhas de
Pagamento, apresentadas pelo contribuinte e constantes nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil – RFB.

Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
7

III - Quanto aos Fatos Geradores, relata:

- que constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias
lançadas, as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e aos contribuintes individuais, segurados obrigatórios da
Previdência Social, de acordo com definição do art. 12 da Lei 8.212/91, valores
declarados em GFIP;

- que a fiscalizada apropria nas GFIP as remunerações dos segurados a seu
serviço, apurando mensalmente nesses documentos os valores devidos â
previdência social, ou seja, as contribuições dos segurados e da empresa;

- que o contribuinte lançou mão do artifício de apurar contribuições
menores a serem vertidas à seguridade social informando valores inexistentes de
compensações;

- que o sujeito passivo lançou nas guias do FGTS créditos que supostamente
teria com a seguridade social, fato esse não comprovado quando solicitado;

- que o contribuinte foi intimado, no termo de início e nos subsequentes, a
apresentar os elementos que suportam os créditos compensados, tendo
apresentado todos os documentos solicitados pela fiscalização, de forma
tempestiva;

- que após analisar os documentos apresentados, bem como as
informações constantes dos sistemas informatizados da RFB, concluiu que os
valores compensados não tinham créditos que os suportassem;

- que a falta de créditos, a maior, geradores do direito à compensação
determinou a glosa dos valores compensados e a não apresentação de
documentos que comprovassem as compensações lançadas nas GFIP caracterizou
falsidade de compensação, gerando a aplicação de multa isolada, nos termos da
legislação vigente;

- que as bases de cálculo, contribuições declaradas e valores compensados
pela fiscalizada foram obtidas nas GFIP processadas e que constam nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil – RFB;

- que no Relatório de Lançamentos dos AIOP constam os valores
compensados pela fiscalizada, utilizando-se dois levantamentos, sendo que em
um é apropriado a glosa da compensação indevida e no outro são apropriadas as
multas isoladas aplicadas pela fiscalização.

IV - Quanto aos Recolhimento e Créditos, informa que não há
recolhimentos ou créditos a serem considerados pela fiscalização, haja vista
tratar-se de glosa de compensações e multas isoladas aplicadas.

V - Quanto ao Ilícito Penal, discorre que o contribuinte informa
compensações indevidas nas GFIP, reduzindo os valores devidos à Seguridade
Social, tendo havido, em tese, a caracterização de ilícito penal que será
representado ao Ministério Público Federal, titular da ação penal, o que
determinou que a multa fosse qualificada pela fiscalização, nos termos da
legislação vigente.

Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
8
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da
decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir:

A interessada foi notificada dos Autos de Infração lançados mediante
remessa postal em 23/05/2013, conforme Aviso de Recebimento-AR dos Correios
às fls. 259.

Inconformada com o lançamento, apresentou impugnação aos AI lavrados,
protocolada em 18/06/2013 (carimbo às fls. 262), por intermédio do instrumento
de fls. 262 a 313, acompanhado dos anexos de fls. 314 a 618.

Mediante extensa e reiterada argumentação, citando doutrinas e
jurisprudências, a defesa aduz, em síntese, que:

Quanto à sua Condição Legal e Fática discorre que:

- é pessoa jurídica de direito privado que opera com a finalidade precípua
de industrialização de madeira atuando, em toda a cadeia produtiva madeireira,
qual seja, da extração ao beneficiamento da madeira e a subsequente
comercialização da produção própria, em boa parte para exportação e que a
tributação das contribuições previdenciárias patronais devidas pela Impugnante,
indiscutivelmente, são devidas com base na receita bruta na forma dos Arts. 22-A
e 22-B da Lei 8.212/91 e legislação regulamentar aplicável;

Quanto à Apuração De Crédito Pela Impugnante menciona que:

- apurou, declarou e recolheu as contribuições previdenciárias patronais
com base nos incisos do art. 22 da Lei 8.212/91 durante o período que
compreende as competências de 01/2002 a 10/2006, inclusive 13o.

- tendo observado seu erro, promoveu a reapuração e retificação das
declarações cabíveis a fim de adequar o montante devido à sistemática a que
estava obrigada, conforme GFIPs, GPSs e SEFIPs retificadoras e pedidos de
retificação das GPSs originárias, acostados aos autos;

- a adequação na apuração do tributo devido na forma da Lei resultou na
apuração de pagamento indevido e a maior em favor da União, especialmente
porque parcela significativa da receita bruta da Impugnante (base de cálculo da
contribuição) naquele período decorreu de exportações, sendo alcançada pela
imunidade constitucional às contribuições sociais, reduzindo com isso o montante
devido;

- ao confrontar os montantes recolhidos com os efetivamente devidos após
os ajustes cabíveis identificou crédito em seu favor, composto por principal e
acessórios decorrentes do recolhimento indevido e a maior;

- tendo em vista que possuía débitos vencidos e vincendos àquela data e
sendo líquido e certo o direito à restituição dos tributos que recolheu
indevidamente e a maior, a Impugnante o quantificou e atualizou através da
aplicação da Selic conforme determina a legislação de regência e passou a utilizar
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
9
o crédito apurado para compensação dos débitos vencidos e vincendos, tudo na
forma da Lei.

Quanto à Não Homologação Das Compensações Pelo Procedimento Fiscal,
reclama que:

- muito embora tenha cumprido fielmente as disposições legais que regem
o direito à restituição e compensação de créditos fiscais em decorrência de seu
pagamento indevido e a maior, a totalidade do crédito a que faz jus foi
considerada inexistente pela autoridade que glosou as compensações realizadas,
e lançou aquelas parcelas juntamente com multa isolada que lhe é acessória pela
pretensa falsidade da compensação;

- conforme Relatório Fiscal, a Autoridade Fazendária reconhece
expressamente a condição de agroindústria da Impugnante, que sua tributação
deve ocorrer na forma do disposto nos arts. 22-A e 22-B da Lei 8.212/91, bem
como que a receita de exportação deve ser excluída da base de cálculo daquele
tributo, mas, entretanto, em completa inversão do sentido em que se delineava,
conclui inexistir qualquer crédito em favor do contribuinte;

- o não reconhecimento do credito, a decorrente não homologação das
compensações a ele vinculadas e, por via de consequência, o lançamento fiscal a
que dá origem na forma da pretensão fiscal acima averbada não podem prosperar
uma vez que efetivado em total desacordo com a realidade fática da Impugnante
(devidamente comprovada pelo conjunto de elementos probatórios acostados à
presente), bem como pela inobservância das normas de regência;

- a fundamentação fiscal não pode subsistir tendo em vista que faz jus à
totalidade dos créditos compensados, apurados nos exatos termos da legislação
de regência, o que, diga-se, a própria autoridade fiscal reconhece, tudo
devidamente comprovado nos autos deste procedimento administrativo.

Quanto ao Vício Material De Motivação, defende que:

- o Auto de Infração combatido se apoia em argumento contrário aos
elementos fáticos analisados pelo agente fazendário, elementos estes que foram
distorcidos ou ocultados pelo relatório fiscal;

- o vício de motivação apresenta-se já de plano pela simples análise do valor
lançado pela autoridade fiscal naquela coluna comparado com o valor
efetivamente pago e comprovado pela GPS correspondente;

- a tabela constante do item 4.6 do Relatório Fiscal contém vício de
motivação, pois o valor informado pela autoridade fiscal na coluna “Valor
Declarado e Pago Inicialmente” não corresponde ao total do valor efetivamente
pago e comprovado pela GPS correspondente nas competências 01/2003 a
01/2006, na forma discriminada na planilha da defesa às fls. 273;

- o fundamento do agente fazendário para a não apuração do crédito do
contribuinte está totalmente viciado em sua motivação uma vez a "incoerência" e
decorrente "inexistência" de crédito que teria identificado decorre da
consideração de valor que não corresponde ao que foi recolhido pelo contribuinte
e devidamente comprovado pela competente GPS em anexo;
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
10

- a simples consideração do valor correto da GPS cujo valor e pagamento é
inegável conforme anexo leva à imediata identificação do saldo credor em favor
do contribuinte que somando a eventuais GPS complementares que recolheu faz
implica no exato montante do crédito pleiteado pelo contribuinte em relação
àquela competência.

Quanto ao Procedimento Carente de Profundidade alega que:

- fica evidente a falta de profundidade necessária para a certificação do
direito do contribuinte e que o procedimento fiscal ora Impugnado, traduz total
ilegalidade e desrespeito à lei;

- o ato administrativo sujeita-se a vários princípios, sobretudo os da
legalidade e tipicidade, não sendo discricionário, mas vinculado à norma legal,
sujeito ao seu controle, devendo ter motivo, forma e finalidade devidamente
comprovados;

- não há no procedimento nenhum elemento de convicção a amparar a
decisão exarada, inexistindo nos autos documentos com probatórios a provar a
inexistência do crédito em favor do contribuinte e muito menos a corroborar a
legitimidade da decisão combatida;

- houve a ocultação daqueles dados e documentos que demonstram a
efetiva existência do crédito, razão pela qual merece ser o Auto de Infração
desconstituído e extintos a fim de que o direito do contribuinte seja assegurado
mediante o reconhecimento total do crédito que apurou e homologadas as
compensações a ele vinculadas, bem como afastada a multa isolada lançada.

Quanto à Homologação Tácita de Parcela das Compensações, entende que:

- as compensações realizadas até data 13/05/2008, estavam homologadas
tacitamente à data da lavratura ao Auto de Infração combatido (em 13/05/2013);

- como reconhecido pela própria autoridade fazendária, o Fisco dispõe de 5
(cinco) anos da data da compensação para a análise do direito creditório e
posterior compensação com os débitos declarados pelo sujeito passivo e que, não
tendo a Fazenda Federal se manifestado no prazo de 5 (cinco) anos a contar da
apresentação da compensação estará tacitamente homologada nos termos das
normas de regência não podendo mais o Estado pretender alterá-lo, ou como no
caso indeferi-lo.

Quanto à Efetiva Existência de Crédito em Favor do Contribuinte:

- a metodologia de verificação e análise do direito pleiteado pela
Impugnante foram responsáveis por flagrantes erros materiais na formação do
convencimento da autoridade fiscalizadora o que levou ao não reconhecimento
do crédito em favor do contribuinte, a não homologação das compensações a ele
vinculadas e o decorrente lançamento que ora se combate;

- a situação jurídica e fática do contribuinte amolda-se perfeitamente às
hipóteses dos Incisos I e II do Art. 165 do CTN, porque recolheu contribuição
previdenciária a maior que o devido em face da legislação tributária aplicável por
erro no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento;
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
11

- ao apurar os valores pagos pela Impugnante, o agente fazendário incorreu
em erro material, tendo considerado na coluna "Valor de Principal Efetivamente
Recolhido", valores que não correspondem aos valores efetivamente pagos
originariamente em GPS, comprovadas conforme documentos anexos, o que gera
evidente prejuízo ao contribuinte uma vez que o montante lançado a cada
competência que gera crédito foi significativamente inferior ao efetivamente
devido;

- considerando-se naquele levantamento apenas e tão somente os valores
corretos das GPSs recolhidas originariamente pela Impugnante e sem levar em
consideração nenhum outro fator que pende em seu favor e não considerados
pelo agente fazendário em seu levantamento, observa-se já de plano a
acumulação de crédito na forma em que sustentado pela Impugnante;

- para melhor demonstrar aqueles pagamentos a maior junta a Impugnante
as planilhas de apuração daqueles créditos onde consolida os diversos dados e
informações relacionados à apuração;

- com base naquele conjunto dados, informações e levantamentos,
procedeu à Atualização do Crédito - Selic através da planilha anexa denominada
"Crédito – Atualização x Compensação", através da qual procedeu à atualização
dos créditos que possuía junto à fazenda, ao mesmo tempo em que deu baixa dos
valores que utilizou para compensação;

- o Auto de Infração merece ser desconstituído e extintos seus efeitos a fim
de que o direito do contribuinte seja reconhecido pelo deferimento total do
crédito que apurou e homologadas as compensações a ele vinculadas.

Quanto à Inocorrência da Decadência das Competências Relativas ao Ano
de 2002 discorre que:

- não encontra fundamento legal fático a afirmação da autoridade
fazendária que estaria decaído o direito do contribuinte em proceder a
compensação dos valores que pagou a maior durante o ano 2002, porque a
Impugnante passou a apurar débitos, mesmo na nova sistemática de apuração
(sobre a receita bruta) ainda na competência de 08/2004, a partir de quando
passou, com 01/2006, 05/2006, 06/2006 e 07/2006 a apurar débitos, os quais
compensou com os créditos apurados entre 01/2002 e 07/2004 nos termos em
que demonstrado nas Tabelas 04 das anexas planilhas: - 2004 Pagamentos x
Aplicação SEFIP; -2005 Pagamentos x Aplicação SEFIP; e, - 2006 Pagamentos x
Aplicação SEFIP.

- não há que se falar em decadência para o crédito apurado nas
competências do ano de 2002 uma vez que compensadas dentro do limite de 5
(cinco) anos estabelecidos na norma referida pela autoridade fazendária;

- os valores de crédito apurados em 2002 foram compensados entre 2004 e
2006, período homologado tacitamente na forma em que reconhecido pela
própria autoridade fiscalizadora no item 4.7 do relatório;

- faz jus aos créditos apurados nas competências do ano de 2002 que
utilizou para compensar débitos apurados a partir da competência 08/2004 até o
limite do crédito devidamente atualizado, cujas compensações foram
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
12
homologadas tacitamente na forma reconhecida pela própria autoridade
fazendária;

- o prazo decadência na espécie é de 10 anos (5 até a homologação tácita +
5 a partir de então) por tratar-se o tributo em questão (contribuição
previdenciárias) de tributo sujeito a lançamento por homologação;

- tendo ao Egrégio STF decidido no âmbito do RE 566.621 a irretroatividade
da LC118/2005, para os tributos recolhidas antes da entrada em vigor da LC
118/2005 como no caso presente o prazo para compensação era de 10 (dez) anos,
razão peia qual, não encontra guarida a pretensão fiscal relativamente ao anos de
2002 para o caso presente.

Quanto à Vedação o Enriquecimento Hiato assinala que:

- uma vez que restou averbado, demonstrado e comprovado o direito ao
crédito que ampara o contribuinte é líquido e certo, a Fazenda Pública, tem a
obrigação legal e moral de restituir (neste caso através da compensação) os
valores recolhidos a maior, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito, em
prejuízo dos contribuintes;

- a atividade fiscalizatória não pode ser única e exclusivamente voltada a
fins arrecadatórios, mas deve verificar também a eventual existência de direitos
que assistam ao contribuinte, outorgando-os mediante a atividade vinculada;

- o direito ao ressarcimento, garantido pelo legislador é, portanto, amplo,
de modo que o seu exercício não poderá resultar em crédito menor do que aquele
que recolheu indevidamente aos cofres fazendários;

- o Fisco não pode ignorar os créditos que militam a favor da Impugnante,
mas deve garantir a restituição do valor que milita em favor do contribuinte na
forma em que demonstrado nesta peça.

Quanto à Inobservância do Princípio da Primazia da Realidade argumenta
que:

- o indeferimento do direito creditório, decorreu de total e completa
inobservância do princípio da primazia da realidade a impor-se sobre outros
elementos que de alguma forma distorcem os eventos efetivamente ocorridos
como ficou claro no tópico anterior;

- o princípio da primazia da realidade significa que, em caso de discordância
entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos, deve-se dar
preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos; ou seja, deve
haver da primazia dos fatos sobre as formas, as formalidades ou as aparências;

- o agente fiscalizador preferiu formar seu convencimento em não mais que
um apanhado de dados e informações colhidos e garimpados em documentos,
que não expressam a realidade dos fatos, especialmente se analisados fora de
contexto ou segregadamente como no caso;

- há incoerência entre o valor utilizados pelo agente fazendário em sua
apuração e o valor efetivamente recolhido via GPS e que, pela lógica, deveriam
coincidir, conforme quadro comparativo:
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
13

- o procedimento não pode ser tido como admissível, especialmente
porque afronta a verdade material devidamente comprovada pelo contribuinte;

- o fisco dispõe de todos os recursos e prazos para realização da necessária
diligência aprofundada para verificação e certificação do pleito do contribuinte e
se não a realizou como deveria, o contribuinte não pode ser penalizado como
decorrência, como ocorreu no caso presente;

- uma vez que a realidade fática foi ignorada pelo agente fiscalizador,
merecem ser desconsiderados os motivos da pretensão fiscal, que resultou em
erro material na apuração do crédito que beneficia a Impugnante, merecendo, em
decorrência, ser desconstituído o AI e extintos seus efeitos a fim de que o direito
do contribuinte seja reconhecido pelo deferimento total do crédito que apurou e
homologadas as compensações a ele vinculadas, afastando-se ainda a multa
isolada por indevida que é.

Quanto à Afronta pela Pretensão Fiscal ao Princípio da Razoabilidade
explana que:

- o indeferimento do pleito do contribuinte está amparado em
entendimento que não apresenta vestígios de Razoabilidade, uma vez que o
agente fazendário considerou em sua apuração valores que não correspondem
aos efetivamente recolhidos na forma em que comprovado;

- não é razoável pretender retirar do contribuinte o direito líquido e certo à
compensação dos tributos que comprovadamente pagou a maior, baseando-se
para tanto em levantamento fiscal que não espelha a realidade dos fatos, cujo AI
dele decorrente deve ser desconstituído e extintos seus efeitos, a fim de que o
direito do contribuinte seja reconhecido pelo deferimento total do crédito que
apurou e homologadas as compensações a ele vinculadas, afastando-se ainda a
multa isolada por indevida que é.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
14

Quanto ao Direito à Atualização Monetária do Crédito desde o seu
Pagamento a Maior pleiteia que:

- o art. 39 da Lei no 9.250/1995, reconheceu ao contribuinte o direito de
ver-se ressarcido da correção monetária sobre os créditos que possua junto ao
fisco por meio dos juros calculados a partir da data do pagamento indevido ou a
maior até o mês anterior ao da compensação ou efetivo ressarcimento, de acordo
com a taxa da "SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - e de 1%
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada;

- todos os valores a que o contribuinte detenha a título de crédito perante
os cofres da União e que forem (como no vertente caso) objeto de compensação
ou repetição, serão atualizados monetariamente, sem quaisquer expurgos, sobre
o que incidirá, ainda, nos termos da lei, a SELIC até o mês anterior à compensação
e 1%, relativamente ao mês da efetiva repetição, uma vez que os juros devolvidos
ao contribuinte devem ter a mesma proporção que os dele exigidos, em respeito
ao princípio da isonomia;

- da mesma forma, deve ser reconhecido o direito à atualização monetária
do crédito do contribuinte, desde o pagamento a maior até sua efetiva
compensação na forma procedida pelo contribuinte.

Quanto à Multa Isolada – Debcad 51.043.433-9 contesta que:

- os argumentos de inexistência de crédito e de falsidade na declaração de
compensação não se sustentam perante a gama de elementos probatórios
juntados, ficando evidenciado que o contribuinte efetivamente recolheu
contribuições previdenciárias patronais a maior e, diante disto, fazia jus credito
que compensou não resta fundamento para o lançamento de multa;

- resta ainda menos fundamento para o lançamento de multa qualificada
pela pretensa falsidade ou comunicação fiscal para fins penais uma vez que
comprovado o direito creditório que ampara o contribuinte;

- por não haver o principal (inexistência do crédito e declaração falsa), o
acessório constituído pela multa isolada qualificada lançada, deixa de existir.

- é certo que a aplicação de multa isolada nas compensações é uma
tentativa do fisco em inibir o uso do instituto, como forma de protelar a
exigibilidade do débito compensado, ou até mesmo fraudar a administração
tributária, porém, a sanção não pode ser aplicada de forma generalizada como
pretendeu a autoridade fazendária pelo mero indeferimento das compensações
sob pena de tornar-se abusiva;

- a imposição de multa isolada qualificada na forma em que pretendido
pelo agente fazendário implica em pratica abusiva não merecendo sem mantida,
porque, no caso presente não houve fraude ou falsidade como pretendido pela
autoridade fazendário, vez que o crédito tributário existia à época das
compensações e estas foram feitas sob o amparo da Lei;

- o lançamento combatido abarca o lançamento pela autoridade fazendária
de multa de mora e multa isolada qualificada, duplo lançamento que configura
evidente bis in idem;
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
15

- a multa moratória é sanção de modo que a manutenção de ambas as
multas implica em dupla reparação ao dano pretensamente acarretado aos cofres
públicos, por dois institutos distintos, ocasionando um inegável e intolerável
enriquecimento ilícito por parte da Fazenda;

- inadmissível, portanto, a multa isolada qualificada pretendida pela
autoridade fazendária em conjunto com a multa de mora, pois ambas visam punir
o contribuinte, motivo pelo qual deve ser afastada a multa isolada pretendida;

- a multa imposta ao ora Impugnante pelo sustentado descumprimento de
obrigação principal é excessiva não podendo prevalecer, porque é exagerada e
afronta o princípio do não-confisco, consagrado implicitamente pela Constituição
Federal, não podendo o ente notificante, fundado em legislação inconstitucional,
instituí-lo por meio da cobrança desmedida;

- a multa deve ser analisada também sob a óptica do princípio
constitucional da proporcionalidade, da moral pública (art. 37 do CF/88) e
princípios Constitucionais que regem a Atividade Econômica (art. 170 da CF/88);

- a multa não é tributo não sendo permitido ao Estado ingerir na
propriedade privada, inviabilizando que a mesma atinja seus fins sociais
(emprego, desenvolvimento e mais tributos);

- a Constituição, à luz da razoabilidade, permite que o Estado aplique
multas, atingindo assim a sua finalidade, mas em níveis aceitáveis e não como no
caso em tela, em percentuais altíssimos;

- a multa aplicada deve ser afastada ou pelo menos reduzida, uma vez que
já exigida no âmbito da multa de mora sob pena de confisco, de Lesão aos
Princípios da Proporcionalidade e aos da Ordem Econômica;

- mesmo que fosse devida a pretensão esposada no Auto de Infração ora
combatido, a Multa Isolada lançada no Auto de Infração não pode prevalecer uma
vez que sua exigibilidade está eivada pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade;

- a cobrança de multa pressupõe a existência de um principal, pois, é de seu
objetivo o reforço daquele; logo, inexistindo o principal não subsiste a multa;

- não pode prosperar a pretensão do Auto de Infração combatido em impor
Multa Isolada uma vez que tal pretensão além de ilegal fere frontalmente
princípios constitucionais consagrados e garantidores do Estado Democrático de
Direito, motivo pelo qual requer-se desde já o afastamento da multa e a extinção
do crédito lançado por ser inexigível;

Quanto ao Requerimento De Perícia Contábil:

- requer perícia contábil a fim de certificar a total procedência do tanto
quanto alegado na presente peça de Impugnação em detrimento da pretensão
fiscal que não encontra amparo legal ou fático;

- em observância ao que determina o Inciso IV do art. 16 do Decreto
70.235/1972, expõe os motivos do requerimento de perícia, formula os quesitos e
indica o Perito assistente;

Quanto aos Pedidos:

- requer que seja recebido e processado o presente em face do
cumprimento de todos os requisitos legais para tanto;
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
16

- requer que a Impugnação, por todos os motivos expendidos ao longo da
presente peça e comprovados por seus anexos, seja julgada procedente,
anulando-se o Auto de Infração combatido em todos os seus efeitos (principal e
multa isolada) e, por via de consequência, o Procedimento Fiscal do qual
decorreu, para o fim de reconhecer a totalidade crédito tributário que amparava
o contribuinte e que se constitui em direito líquido e certo seu, ignorado pelo
agente fiscalizador, especialmente reconhecendo que:

a) Há vício material de motivação no procedimento em face do fundamento
fiscal que distorce a realidade fática comprovada documentalmente pela
impugnante;

b) O procedimento é carente de profundidade;

c) Ocorreu homologação tácita de parcela das compensações;

d) Deixou de observar a efetiva existência de crédito em favor do
contribuinte;

e) Deixou de observar a inocorrência da decadência das competência
relativas ao ano de 2002;

f) Deixou de observar a vedação o enriquecimento ilícito;

g) Deixou de observar a o princípio da primazia da realidade;

h) Deixou de observar que a pretensão fiscal afronta a princípio da
razoabilidade.

- requer que seja reconhecida a totalidade do crédito que amparava a
Impugnante já que calculado corretamente e nos estritos termos da legislação
que regulamenta a matéria;

- requer que seja aquele crédito devidamente atualizado monetariamente
nos termos da legislação de regência;

- requer que seja determinada a homologação das compensações que lhe
foram vinculadas; - requer que seja afastada a multa isolada uma vez que indevida
por, na forma dos itens 2 a 5 acima, não possuir principal a que se possa vincular
e, ainda que reste, em homenagem ao princípio da eventualidade, não puder ser
exigida na forma pretendia por:

a) implicar em abusividade;

b) afronta a impossibilidade de exigência de multa de mora e muita isolada
- bis in idem;

c) ter efeito confiscatório ao percentual de 150%;

d) implicar em lesão aos princípios da proporcionalidade e aos da ordem
econômica;

e) ser ilegal sua exigência da muita isolada.

- requer que seja determinada a baixa de representação fiscal para fins
penais uma vez que imotivada;

- requer que, julgando necessária para seu completo convencimento,
determine essa Douta Autoridade Julgadora a realização de perícia contábil a fim
de comprovar o direito que ampara o contribuinte nos termos requeridos no item
VI da defesa.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
17
Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência em parte dos pedidos deduzidos na impugnação.
Assentou-se teses baseadas nos seguintes tópicos: a) Da Homologação Tácita das
Compensações efetuadas nas Competências 01 a 04/2008; b) Do Auto de Infração no 37.399.459-
1; c) Do Auto de Infração no 37.399.460-5; d) Do Pedido de Perícia.
A DRJ afastou a multa isolada e cancelou o lançamento em razão de homologação
tácita da compensação nas competências 01 a 04/2008, de modo a não anuir com a glosa.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação e
vindicando para se “receber e processar o presente Recurso Voluntário em face do cumprimento de
todos os requisitos legais para tanto”, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de
cancelar o lançamento de ofício. Na peça recursal reitera termos da impugnação, ademais indica
ter sido intimado da decisão da DRJ no 01-31.261 - 4a Turma da DRJ/BEL, em 11/09/2015.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio.
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Admissibilidade
O presente processo está sendo julgado em conjunto com o Processo no
10218.720543/2013-88, do mesmo contribuinte, porém com solução diversa, conforme segue.
O Recurso Voluntário, apesar de indicar ter cumprido os pressupostos de
admissibilidade, inclusive o recorrente postula “receber e processar o presente Recurso Voluntário
em face do cumprimento de todos os requisitos legais para tanto”, não atende ao pressuposto de
admissibilidade extrínseco relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o trintídio
legal estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, de modo que não se pode conhecê-lo. Explico.
O contribuinte indica ter sido intimado em 11/09/2015, isso em relação ao teor da
decisão da DRJ no 01-31.261 - 4a Turma da DRJ/BEL – imperando no processo administrativo
fiscal o formalismo moderado a ter que ser enfrentado o capítulo em vergasta como preliminar –
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
18
, inclusive exibe o seguinte quadro expositivo em sua peça recursal (e-fl. 656, página 654 do pdf)
para se referir a data de 11/09/2015:

Ocorre que, observo a confirmação da entrega da intimação postal, dando ciência
da decisão de primeira instância, em data diversa, qual seja, o dia 27/08/2015, conforme aviso
de recebimento (AR) colacionado nos autos (e-fl. 653), conquanto o recurso voluntário tenha sido
apresentado em 13/10/2015 (e-fl. 705), quando já vencido o prazo.
Sobremais, consta notas de processo no sistema do e-Processo confirmando as
datas apontadas com o seguinte registro lançado em 22/10/2015: “Ciência resultado julgamento
Impugnação: 27/08/2015. Protocolo Recurso Voluntário: 13/10/2015.”
Malgrado indique a intimação em 11/09/2015, de modo a refletir uma suposta
tempestividade, supostamente sendo intimado em data posterior ao do aviso de recebimento dos
autos, fato é que não há qualquer comprovação para sua alegação de intimação em 11/09/2015.
O que há é efetivamente a intempestividade conforme documentos já mencionados, pois a
intimação ocorreu, isto sim, em 27/08/2015.
Aplica-se, inclusive, a Súmula CARF no 9 ao caso em análise, pois a intimação postal
produz todos os efeitos.
Deveras, este Egrégio Conselho Administrativo de Recurso Fiscais possui súmula
confirmando a validade da intimação por via postal entregue no endereço do sujeito passivo, a
teor da Súmula no 9, veja-se:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A referida súmula teve por suporte os seguintes paradigmas: Acórdão no 102-
46574, de 01/12/2004, Acórdão no 104-20408, de 26/01/2005, Acórdão no 106-14266, de
21/10/2003, Acórdão no 107-07076, de 20/03/2003, Acórdão no 108-07562, de 16/10/2003,
Acórdão no 201-68026, de 20/05/1992, Acórdão no 202-08457, de 21/05/2003, Acórdão no 202-
09572, de 14/10/1997, Acórdão no 201-71773, de 02/06/1998, Acórdão no 203-06545, de
09/05/2000.
Portanto, não é possível conhecer o recurso voluntário.
Demais disto, estabelece o Decreto no 70.235, de 1972, que os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5o,
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
19
caput) e que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5o, parágrafo único), mas, ainda assim, mantém-
se o recurso sob o crivo da intempestividade e, por outro lado, o recorrente não apresentou
qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo ao manejo do seu recurso a tempo e
modo esperado.
Por conseguinte, não há que se admitir recurso extemporâneo, deixando-se de
analisar o mérito, não superado o juízo de admissibilidade, caso contrário, estaria sendo declarada
uma inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto no 70.235, de 1972, vedada no
Regimento Interno do CARF (art. 62, Anexo II, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015) e pela
súmula a seguir deste Egrégio Conselho: "Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
De mais a mais, este Conselho já se manifestou na mesma medida no Acórdão no
2202-005.345, de 06/08/2019, de minha relatoria.
Em acréscimo, a título argumentativo, quanto a alegação de decadência, cito o
seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão: 9202-007.615, datado de 26/02/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECADÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo
diante do fato de se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser
conhecida de ofício.
Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma matéria
não suscitada pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte em
instrumento jurídico, pois a interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu
não conhecimento, não havendo que se falar em análise do mérito.
Logo, matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo,
desde que suportada em recurso tempestivo e tenha sido instaurado o litígio. Incabível a
apreciação de matéria de ordem pública quando não conhecido o recurso voluntário, por
intempestividade, face a preclusão.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não tendo sido demonstrada a interposição a
tempo do recurso voluntário, nem a presença de fato impeditivo, restando ausente o requisito de
admissibilidade extrínseco da tempestividade, relativo ao exercício do direito de recorrer, dele não
conheço, mantendo-se íntegra a decisão da primeira instância. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.247 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720552/2013-79
20
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 731
DF CARF MF
Original